Tribunal: TJES
Processo: 5001238-49.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Protesto Indevido de Título; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-07-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001238-49.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: ADRIANO SILVA DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5001238-49.2025.8.08.0048

Origem
: Juízo de Serra - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

RECORRIDA
: ADRIANO SILVA DE OLIVEIRA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO NÃO CONTRATADO. INSUFICIÊNCIA DOCUMENTAL. COMPRAS DESCONHECIDAS. COBRANÇAS INDEVIDAS. DECLARAÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL. DANO MORAL DEVIDO.
QUANTUM
ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Em apertada síntese alega o Autor que foi vítima de negativação indevida decorrente de dívida de cartão de crédito não contratado junto a Requerida. Nesse contexto, aduz que foi surpreendido ao buscar crédito junto a uma instituição financeira, com cobranças desconhecidas que gerou uma negativação indevida realizada pela Ré. Pede, nestes termos, a declaração de inexigibilidade do débito com a nulidade do contrato, com baixa de seu nome no cadastro de inadimplentes, e a condenação da Requerida ao pagamento de danos morais.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para declarar a inexigibilidade do débito, condenando a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, de modo que a Requerida interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão no recurso interposto pela ré consistem: (i) auferir a exigibilidade do débito originador da inscrição do nome da autora no cadastro de inadimplentes; (ii) definir se há dano moral indenizável e seu respectivo valor. (iii) sucessivamente, redução
quantum
indenizatório.

III. DA PRELIMINAR

4. Não há que se falar em retificação do polo passivo, tendo em vista que a Recorrente foi o responsável pela inscrição do nome do Autor no órgão de proteção ao crédito, em relação ao qual há alegação de falha (cobrança efetuada mesmo após impugnação administrativa pelo consumidor), integrando, portanto, a cadeia de fornecimento do produto, não havendo dúvidas quanto à pertinência de sua presença no polo passivo relação jurídica processual por integrar a relação jurídica de direito material.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Compulsando detidamente os autos, verifico que as alegações da Recorrente não são suficientes para alterar a conclusão obtida pelo magistrado de primeiro grau. A ré responde objetivamente pela reparação dos danos causados ao consumidor, na forma do art. 14, caput, do CDC, pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemente da comprovação de culpa.

6. Pelas provas carreadas no processo é incontroversa a irregularidade quanto a cobrança realizada pela Ré, bem como a própria disponibilização do serviço de cartão de crédito do qual a Autora além de negar a contratação promoveu reclamação administrativa junto ao Procon visando a regularização da falha praticada pelo Banco Recorrente, que por sua vez, em resposta reconheceu a sua falha, nada fez para resolver o problema suscitado pelo Autor. No caso dos autos, a instituição financeira requerida deixou de apresentar contrato válido pelo qual estaria respaldada as cobranças objeto da inscrição do nome da Autor nos cadastros de inadimplente, ônus probatório que incumbia a Ré no tocante à regularidade da contratação e das cobranças realizadas, a teor dos art. 373, II, do CPC c/c 14, §3º, I, CDC.

7. Nesse sentido vale lembrar que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo à sua prestação de serviço, como fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos do verbete sumular nº 479 do Superior Tribunal de Justiça.

8. Posto isso, tenho que a ré descumpriu seus deveres legais e maculou a contratação realizada com o autor, invalidando o negócio jurídico por erro acerca de qualidade essencial do contrato (arts. 138 e 139 do CC), tornando-o anulável (art. 171, inc. II, do CC).

9. Daí, resta evidente o retorno
ao status quo ante
o que, com a declaração inexistência de débito da dívida apontada na inicial, com a consequente baixa da inscrição do nome do Requerente do cadastro de inadimplentes. Acertado, portanto o ato sentencial.

10.

Quanto ao dano moral encontra-se configurado, vez que a parte autora mesmo tendo envidado todos os esforços na resolução administrativa do problema, não teve qualquer devolutiva pela Ré, o que,
in casu
, ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano e caracteriza a falha na prestação do serviço, sendo devida a compensação por dano moral. Em relação ao valor arbitrado pelo Juízo a quo a título de danos morais, tem-se que o
quantum
, no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), está condizente com as especificidades do caso e a extensão do dano. Portanto, não é caso de qualquer alteração da referida condenação, devendo ser mantida a verba indenizatória por estar em consonância com os princípios de razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO

11. Da conclusão.
Recurso inominado DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

12.

Por força da sucumbência recursal,
condena-se
a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95).

FREDERICO BRITO BERGER

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)